Tribunal: TJMT
Processo: 0010222-21.2012.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010222-21.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA - CPF: 813.435.821-72 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com resolução do mérito, com base nos
arts
. 487, II, e 921, §5º, do CPC. O apelante sustenta que permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito, por meio de pedidos sucessivos de constrição patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e CNIS, alegando ausência de inércia e nulidade da extinção. O apelado defende a manutenção da sentença, alegando que não houve efetiva constrição e que o prazo prescricional de cinco anos foi superado, nos termos da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação processual do exequente
-
mediante requerimentos de diligências infrutíferas
-
é suficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de honorários advocatícios é de cinco anos, conforme o art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, sendo contado do trânsito em julgado da sentença que os fixou, nos termos da Súmula 150 do STF.

O art. 921, §4º, do CPC (redação dada pela Lei nº 14.195/2021) fixa como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo o prazo suspenso por apenas um ano.

A primeira tentativa infrutífera de constrição ocorreu em 01/09/2016, iniciando a suspensão de um ano, após a qual fluiu o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse causa interruptiva válida.

Segundo a Tese 568 do STJ, diligências processuais que não resultam em efetiva constrição patrimonial não são aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional.

A manifestação do exequente pelo desinteresse na constrição de veículo localizado via RENAJUD evidencia inércia qualificada, pois mesmo diante de possibilidade concreta de satisfação do crédito, optou-se por não prosseguir com a execução.

As reiteradas petições requerendo diligências, sem resultado prático, não afastam a configuração da prescrição intercorrente, sob pena de se tornar imprescritível a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios se configura quando, após a primeira tentativa infrutífera de constrição, transcorre o prazo legal sem efetiva constrição patrimonial, independentemente da mera propositura de diligências.

Não há suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente por requerimentos infrutíferos do exequente.

A recusa do credor em promover constrição de bem localizado reforça a configuração da inércia qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 921, §§1º, 4º e 5º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 25, II; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1986517/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
09.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020,
DJe
28.02.2020;

STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
19.05.2014;

STJ, Tese 568 - Tema Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0010222-21.2012.8.11.0003

LEONARDO SANTOS DE RESENDE X MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº.
0010222-21.2012.8.11.0003
, apresentado em face de
MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 921, §5º, ambos do Código de Processo Civil
(ID
333106892
)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que sempre se manteve diligente na busca pela satisfação do crédito, requerendo diversas medidas constritivas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e CNIS, entre outros.

Alega que a prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, o que não ocorreu no caso em análise
(ID
333106899
)
.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, uma vez que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi amplamente superado sem que houvesse efetiva constrição patrimonial.

Destaca que, conforme entendimento do STJ, meros requerimentos de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Ressalta ainda que, em determinado momento, foi localizado um veículo via RENAJUD, mas o próprio exequente manifestou desinteresse na sua constrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o decurso do prazo prescricional e a eventual inércia do exequente.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 25, inciso II, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), por se tratar de execução de honorários advocatícios.

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...];

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Ademais, nos termos da Súmula 150 do STF,
“
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

No caso em análise, o cumprimento de sentença foi iniciado em 22/04/2015, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de sentença prolatada em 22/10/2014.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorreu em 01/09/2016, com a realização de penhora online pelo Sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), que restou infrutífera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, §4º, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que
“
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”
.

Assim, a partir de 01/09/2016, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no §1º do artigo 921 do CPC, após o qual começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Tese 568, de que
“a

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
”

No caso em tela, apesar das diversas diligências requeridas pelo exequente ao longo dos anos, nenhuma delas resultou em efetiva constrição patrimonial capaz de satisfazer o crédito.

Importante destacar que, em determinado momento, foi localizado um veículo via RENAJUD (placa JZO2564), mas o próprio exequente manifestou desinteresse na sua constrição, conforme consta na sentença e não foi impugnado nas razões recursais.

Nesse contexto, verifica-se que, desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens (01/09/2016), somando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o termo final da prescrição intercorrente ocorreu em 01/09/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida.

Conforme entendimento pacífico do STJ, meros requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes
.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(
AgRg
no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).
2.
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3.
Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

Assim, embora o apelante tenha se manifestado diversas vezes nos autos, requerendo diligências para localização de bens do executado, tais manifestações não foram capazes de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, uma vez que não resultaram em efetiva constrição patrimonial.

Ademais, a recusa do exequente em relação ao veículo localizado via RENAJUD demonstra que, mesmo quando houve a possibilidade de constrição de um bem, o próprio credor optou por não prosseguir com a medida, o que reforça a configuração da inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, considerando que desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens (01/09/2016) até a prolação da sentença (05/09/2025) transcorreu prazo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026